Tribunal: TJDFT
Processo: 0730020-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO: NÃO IMPOSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Garantido o contraditório, e constatada a alegada omissão na fixação de condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (oferecimento de contrarrazões pelo ora embargante; recurso do embargado não conhecido, por deserto; ausência de condenação nas verbas de sucumbência), é de serem acolhidos os aclaratórios para condenar o recorrente João Marlon Sampaio Reis ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).
II. No mais, a par da patente inadmissibilidade do “agravo de instrumento” interposto por João Marlon Sampaio contra o acórdão desta 3a Turma Recursal, não foi constatado qualquer erro material a ser corrigido e/ou nulidade a ser declarada de ofício. Efetivamente, o prazo legal para comprovação do recolhimento das verbas recursais (48 horas) findou em 10.8.2022, às 9h32, sendo que não foi registrada indisponibilidade do sistema PJe nesse dia (Lei 11.419/2006, art. 10, § 2o), conforme os documentos juntados pelo próprio recorrente (id 4088277).
III. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme “item I” da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão.